Tribunal: TJDFT
Processo: 0741994-73.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTOS DE INFRAÇÃO URBANÍSTICOS. OCUPAÇÃO DE BEM PÚBLICO. ÁREA DE USO PÚBLICO (ELUP). PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA. APREENSÃO DE BENS E RETIRADA DE CERCAMENTO. LIMINAR POSSESSÓRIA ENTRE PARTICULARES. INEFICÁCIA PERANTE O PODER PÚBLICO. DETENÇÃO PRECÁRIA. LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apelação cível interposta contra a sentença pela qual julgado improcedente ação anulatória voltada à invalidação de autos de infração urbanísticos e atos fiscalizatórios que resultaram na retirada de cercamento e apreensão de contêineres instalados em área pública, bem como à restituição dos bens apreendidos.
2. É pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a ocupação de bens públicos por particulares configura mera detenção, e não posse. Nesse contexto, o particular não pode pleitear proteção possessória contra o ente estatal, uma vez que a relação jurídica estabelecida é de mera detenção (REsp 1296964/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 07/12/2016). 2.1. O poder de polícia administrativa autoriza o ente público a fiscalizar, reprimir e sancionar ocupações irregulares, inclusive mediante apreensão de bens e demolição de estruturas em áreas públicas, conforme a Lei Distrital 6.138/2018. 2.2. Decisão liminar possessória proferida em demanda entre particulares não produz efeitos em relação ao ente estatal, não sendo apta a legitimar ocupação irregular de bem público. 2.3. A dispensa de licenciamento para cercamento de lote pressupõe regularidade fundiária e titularidade do bem, não se aplicando a ocupações ilegais em área pública. 2.4. A apreensão de bens decorreu de procedimento administrativo regular, estando condicionada à restituição ao cumprimento de requisitos legais, não atendidos pelo apelante, o que ensejou, inclusive, declaração de abandono de parte dos bens.
3. Recurso conhecido e não provido.